Tribunal: TJMT
Processo: 0036204-15.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0036204-15.2015.8.11.0041
RECORRENTE: RICK PADILHA DE ALMEIDA
RECORRIDO: RNI IMOBILIARIOS S/A E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79421990) interposto por RICK PADILHA DE ALMEIDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 7474992):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATUAÇÃO DAS DUAS EMPRESAS RÉS NO CICLO DE PRODUÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS CONFIGURADA - REVISÃO – VIABILIDADE SE VERIFICADO EXCESSO - RESCISÃO – CULPA RECÍPROCA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM - TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL AFASTADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Configuradas a relação de consumo e a atuação das duas empresas rés no processo de produção dos imóveis, ambas são partes legítimas para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado. Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade. O percentual de retenção das parcelas pagas deve ser majorado se está abaixo do que tem definido o STJ. “A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem” (REsp Repetitivo n. 1.599.511/SP). Na hipótese de culpa recíproca pela rescisão da avença, impõe-se a exclusão da multa convencionada.
(TJ-MT 00362041520158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020)
Opostos embargos de declaração (id 67354482), estes foram rejeitados (id 74754992).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelações Cíveis, interpostas por ambas as partes, que deu parcial provimento ao recurso do autor para declarar a solidariedade entre as requeridas em relação a todas as obrigações decorrentes do contrato e deu parcial provimento ao recurso das rés para estabelecer em 25% a retenção sobre as parcelas pagas e afastar a restituição da comissão de corretagem bem como o pagamento da multa. Além disso, determinou que a sucumbência será suportada por ambas as partes em 50% para cada uma.
O recorrente alega a violação ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que o aresto incorreu em contradição ao adotar o entendimento houve culpa concorrente pela rescisão do contrato, pois restou expressamente consignado que apenas interrompeu o pagamento das parcelas em razão de a recorrida não ter cumprido a sua obrigação contratual.
Aponta a existência de contradição na atribuição de penalidade contratual, porquanto “(...) de um lado fundamenta-se pela existência de culpa recíproca, e sem considerar tal definição, atribui-se retenção integral somente em desfavor do Recorrente (...)”.
Alega a existência de obscuridade no acórdão quanto à fixação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) retenção em favor da recorrida, porquanto “(...) o contrato firmado entre as partes somente permite a existência de retenção de 6,5% (...)”.
Afirma que o acórdão é obscuro, pois “(...) não deu aplicabilidade ao que reza o contrato, quanto a necessária formalidade para fins de constituição em mora (...)”, bem como que “(...) no que diz respeito a prova da constituição em mora do Embargante, de modo que o tribunal deve apreciá-la, em consonância com o que apregoa o art. 434 do CPC, haja vista que o Réu não provou o fato extintivo ou desconstitutivo do direito do autor. (...)”
Por fim, argumenta que há omissão quanto ao pedido de aplicação do artigo 341 do CPC em relação aos fatos não contestados precisamente na peça de defesa.
Recurso tempestivo (id 79472972).
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 79459497).
Contrarrazões apresentadas (id 82784997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação do art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão
O recorrente alega a violação ao artigo 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão incorreu em contradição ao adotar o entendimento houve culpa concorrente pela rescisão do contrato, pois restou expressamente consignado que apenas interrompeu o pagamento das parcelas em razão de a recorrida não ter cumprido a sua obrigação contratual.
Aponta a existência de contradição no acórdão recorrido quanto à atribuição de penalidade contratual, pois embora tenha reconhecido a culpa recíproca das partes pela rescisão contratual, atribuiu a retenção integral somente em seu desfavor.
Além disso, afirma que há obscuridade no aresto quanto à fixação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) retenção em favor da recorrida, uma vez que o contrato firmado entre as partes somente permite a existência de retenção de 6,5%.
Argumenta que o acórdão é obscuro “(...) no que diz respeito a prova da constituição em mora do Embargante, de modo que o tribunal deve apreciá-la, em consonância com o que apregoa o art. 434 do CPC, haja vista que o Réu não provou o fato extintivo ou desconstitutivo do direito do autor. (...)”
Alega, ainda, que há omissão quanto ao pedido de aplicação do artigo 341 do CPC em relação aos fatos não contestados precisamente na peça de defesa.
No entanto, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos, ainda que de forma contrária à pretendida pelo recorrente, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“(...) Na cláusula sexta ficou estabelecido que a entrega da unidade será em 12 meses após a liberação dos recursos financeiros. Com a inversão do ônus probatório, incumbia às rés mostrarem que nesse período o imóvel estava apto para ser entregue, o que não fizeram, sendo, então, evidente sua inadimplência.
Por outro lado, era encargo do autor demonstrar que quitou todas as prestações até pedir o rompimento da avença. No entanto, logo na petição inicial reconhece que parou de pagá-las maio/2012 por conta própria, sem autorização judicial. Assim, está caracterizada a sua mora.
Como visto, houve culpa recíproca no distrato.
(...)
No que diz respeito à restituição dos valores pagos a retenção de apenas 10% quando há culpa das duas partes pela dissolução é ínfima e deve ser majorada para 25%, como tem adotado o STJ em situações semelhantes.
Para ilustrar:
“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR. CULPA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO CONTRATADO.
Com efeito, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça estabelece que nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, admite-se a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, sem que se cogite falar em abusividade. In casu, tendo em vista a abusividade da taxa e retenção contratada de 80% sobre as parcelas pagas, cabível a manutenção do percentual fixado pelo Magistrado singular. À luz do art. 219, do Código de Processo Civil, os juros moratórios têm incidência a contar da citação. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.” (RAC No 70081902819, 18a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, julg. 18/11/2019).
Com a configuração da culpa recíproca no desfazimento do ajuste, afasta-se a incidência de multa contratual. (...)” (g.n)
Destaca-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes, mas a enfrentar o cerne as questões debatidas no processo e relevantes para a decisão.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).
(AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça